Tribunal: TJDFT
Processo: 0748446-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA. MÁ EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. RECURSO ADESIVO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos e a perícia se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Aplica-se o CDC quando as partes se enquadram nos conceitos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
3. O art. 14 do CDC estabelece que o prestador de serviços deve reparar os danos causados ao consumidor. A indenização por inadimplemento contratual também encontra amparo no art. 475 do CC.
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
5. É devida indenização quando constatada a falha na prestação dos serviços diante do conjunto probatório dos autos.
6. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor conhecido e não provido.